Tribunal: STF
Processo: HC 189935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 157 E 239 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jhonatan Walmir Alves Rolim, advogado, em benefício de João Maurício de Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.881, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2187167-34.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.8.2020.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.6.2018, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos no art. 157 (duas vezes) e no art. 329 c/c o art. 69 do Código Penal. 
    3. No Habeas Corpus n. 480.671, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em benefício do paciente, tendo o juízo de origem imposto medidas cautelares substitutivas de recolhimento domiciliar noturno; vedação de se ausentar da comarca, sem prévia autorização judicial, por período superior a quinze dias; e manter endereço atualizado nos autos. 
    4. Não localizado no endereço informado nos autos, o juízo processante, em 16.7.2020, restabeleceu a prisão preventiva do paciente por descumprimento das medidas cautelares substitutivas.
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2187167-34.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Cláudio Marques em 9.8.2020.
    6. Essa decisão foi objeto de novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Nefi Cordeiro em 13.8.2020. 
    7. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e insiste que o paciente não teria descumprido as medidas substitutivas impostas pelo juízo de origem. 
    Sustenta que o paciente “esteve no cartório de sua comarca assinando o seu comparecimento, no dia 28/01/2020, e 28/02/2020 nos dois últimos comparecimentos, que correspondem a este ano vigente. Ou seja, completamente impossível como se vê, decretar uma prisão com fundamento que o mesmo estava em local incerto, sendo que tanto antes, quanto depois do Oficial de Justiça não encontrá-lo, o mesmo esteve no cartório do respectivo fórum, assinando seu comparecimento. Ora, bastava que o próprio cartório comunicasse o mesmo de eventual intimação, pois, o mesmo estava comparecendo no local”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “LIMINARMENTE que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em favor do Paciente, com o afastamento da súmula 691 deste STF, determinando a expedição de contramandado, a fim de que ele continue a responder o processo em liberdade, como se faz no presente momento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.881, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2187167-34.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, e o indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    10. Ausente, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no restabelecimento da prisão preventiva a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular das instâncias antecedentes.
    11. Ao restabelecer a prisão preventiva imposta ao paciente, o juízo de origem afirmou:
    “João Mauricio de Oliveira foi colocado em liberdade por força de decisão proferida nos autos do habeas corpus n° 480.671/SP do Superior Tribunal de Justiça, devendo, contudo, submeter-se ao recolhimento domiciliar noturno e a vedação de se ausentar, sem prévia autorização judicial, por período superior a quinze dias. Ademais, deveria manter o juízo informado acerca da alteração de endereço. 
    Deprecou-se o interrogatório e o acusado não foi localizado no endereço constante dos autos, sendo considerado em local incerto e não sabido (fls. 265). 
    O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de revogação da liberdade provisória em hipótese de descumprimento de medida alternativa eventualmente fixada. 
    No presente caso, evidente o descumprimento das medidas substitutivas à prisão, ademais, a modificação de endereço sem prévia comunicação gera prejuízo a instrução e demonstra que o réu não está disposto a se submeter a aplicação da lei penal. 
    Ainda, resta demonstrado que as medidas surtiram ineficazes, o que corrobora o entendimento deste juízo desde o início do trâmite legal. 
    Portanto, sem olvidar do parecer do Ministério Público, com fulcro nos artigos 311, 312, §1° e 313, §1° do CPP, revogo a liberdade provisória do réu”.
    O Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida, pelos seguintes fundamentos:
    “De uma análise perfunctória do exposto neste Habeas Corpus, em que pesem os argumentos defendidos pelo impetrante, não se evidencia o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar. A medida liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectada, de imediato, a ilegalidade do ato impugnado. 
    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal aferível de plano. 
    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento. 
    Posto isso, indefere-se a medida liminar reclamada”.
    Essa decisão foi mantida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 603.881, assentou:
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em I impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de tal óbice processual, têm-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. Por sua vez, a decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 11/12): (...) 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio no descumprimento de medidas cautelares anteriormente aplicadas, uma vez que a modificação de endereço sem prévia comunicação gera prejuízo a instrução e demonstra que o réu não está disposto a se submeter a aplicação da lei penal. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: RHC n. 49.126/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 26/09/2014; HC n. 281.472/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 18/06/2014; HC n. 269.431/GO - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/04/2014; HC n. 275.590/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014. 
    Ademais, mostra-se incabível o exame da questão referente à não ocorrência do descumprimento das medidas cautelares, porquanto demanda revolvimento de prova. Desse modo, não há ilegalidade apta a ensejar a mitigação da Súmula 691/STF. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    12. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de ser justificado o restabelecimento da prisão preventiva quando o paciente descumpre medidas cautelares fixadas (Habeas Corpus n. 159.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EX-OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU/SP. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, § 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A complexa e extensa instrução criminal para se apurar a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e art. 332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, estando presentes a prova da existência do crime e os indícios de autoria associados às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, justifica a segregação cautelar do paciente. 3. Verificadas fortes influências políticas exercidas pelo agravante, ex-prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, a prática de condutas em desacordo com medidas cautelares aplicadas, além de, às escondidas, permanecer ditando comandos no âmbito daquela municipalidade são elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, sendo necessário o resguardo da sociedade e o acautelamento da ordem pública. 4. Não há se falar em excesso de prazo na hipótese em que, no interregno de onze meses mantido o paciente preso cautelarmente, foi concluída a instrução processual e proferida a sentença que o condenou a 23 (vinte e três) anos de reclusão, subsistentes os fundamentos da segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 163.426-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da ' demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar-. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 168.682-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    13. Para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça de São Paulo no habeas corpus impetrado pela defesa, pois o julgamento de mérito está pendente.
    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora